Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-73.2020.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005701-73.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDILSON LIMA QUEIROZ - CPF: 053.251.551-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON LOURENÇO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE CHAVES ALMEIDA - CPF: 062.868.701-05 (VÍTIMA), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMA KARINE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005701-73.2020.8.11.0055

APELANTE: EDILSON LIMA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 meses de detenção e 20 dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática das infrações penais de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), em concurso material, com a agravante prevista no art. 61, II, “
f
” do CP. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito de ameaça, alegando insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios produzidos na instrução criminal são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima, revela dúvida sobre à presença do dolo específico quanto ao crime imputado, haja vista não ter se recordado de ter sido ameaçada pelo réu.

4. A ausência de certeza quanto ao
animus
de intimidação justifica a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo o acusado ser absolvido da imputação feita na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação provida. Tese de julgamento: “A absolvição é medida que se impõe quando não há prova suficiente da prática do crime de ameaça, por incidência do princípio
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CP, art. 61, II, “
f
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005701-73.2020.8.11.0055

APELANTE: EDILSON LIMA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edilson Lima Queiroz
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática das infrações previstas no artigo 147 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 61, II, ‘
f
’, do CP [
ameaça
e
vias de fato
].

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória do delito de ameaça.

O
Parquet
requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005701-73.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Edilson Lima Queiroz
, pela prática das infrações penais de
ameaça
e
vias de fato
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

1º FATO.

No dia 30 de setembro de 2020, por volta das 19h, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
EDILSON LIMA QUEIROZ,
com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, praticou vias de fato contra a vítima
Karine Chaves Almeida
, sua então convivente.

Conforme consta dos autos, na data dos fatos, quando Karine havia acabado de voltar da UPA com seu filho, o denunciado começou a querer discutir com a mesma, sob o pretexto de estar enciumado, pois o cunhado da esposa do ex-sogro da vítima foi quem a levou com a criança da UPA para casa.

Isto posto, o denunciado começou a persegui-la de bicicleta, que estava indo para a casa de sua prima para fugir do desentendimento, tendo inclusive a injuriado até chegar o momento em que
Edilson
começou a puxar Karine pelo braço, tentando levá-la de volta à força.

2º FATO.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
EDILSON LIMA QUEIROZ,
com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima
Karine Chaves Almeida,
sua então convivente, por gesto, de causar-lhe mal injusto e grave.

Após a vítima chegar na residência de sua prima,
Edilson
foi até o local e, não contente, fez menção de pegar uma chave de fenda que estava em um tanque da residência, isso enquanto olhava para vítima com intuito de ameaçá-la.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
EDILSON LIMA QUEIROZ
como incurso nas disposições do
artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, c.c. artigo 147, caput, do Código Penal, ambos c.c. artigo 61, II, “f” também do Código Penal, em concurso material

(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra EDILSON LIMA QUEIROZ, já qualificado nos autos em epígrafe, atribuindo-lhe a prática da infração prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f” ambos do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos descritos na denúncia, doravante reproduzidos. (...).

A denúncia foi recebida em 21/10/2020 (ID. 41829168).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, sem alegar qualquer matéria adstrita ao recebimento da denúncia (ID. 43153742).

Durante a instrução processual, ouviu-se a vítima Karine Chaves Almeida e a testemunha/informante Wagner Almeida Leite. As partes desistem da oitiva da testemunha Wellington Lourenço Barbosa, o que foi homologado pelo Juízo. Ao final, procedeu-se com o interrogatório do réu.

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da exordial acusatória (ID 77733571).

A Defesa, por fim, apresentou suas derradeiras alegações, requestando pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea quanto à contravenção penal de vias de fato, bem como pela absolvição do implicado, por insuficiência probatória quanto ao delito de ameaça (ID 78521252).

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Por inexistirem preliminares a serem analisadas e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passo a analisar o mérito da demanda.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência n.º 2020.235398, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas e os depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo e em sede policial.

Quanto à autoria dos delitos, de igual forma, restou inequívoca nos autos, devido ao arcabouço probatório aviado durante a persecução processual.

Com efeito, a vítima KARINE CHAVES ALMEIDA relatou à Autoridade Policial que EDILSON LIMA QUEIROZ, seu convivente, tê-la-ia segurado pelo braço, por ciúme, tendo em vista que ela teria pegado uma carona com um conhecido para levar seu filho à UPA. Além disso, o réu também teria pegado uma chave de fenda e olhado para a vítima com tom ameaçador.

No quadrante judicial, a vítima KARINE CHAVES ALMEIDA confirmou que o acusado sempre fora violento. No dia dos fatos, o seu filho havia se ferido, pelo que o levou à UPA para atendimento. A vítima revelou que pediu ao avô do seu filho para lhe dar uma carona, no entanto este teria enviado o seu cunhado para levá-la e seu filho até à unidade de saúde. Que o acusado retornou do serviço alterado e passou a ofender a vítima com palavras de baixo calão. A vítima então, deslocou-se para a casa de sua prima. Que o acusado pegou uma ferramenta que estava no tanque e tentou partir para cima da vítima. Contudo, devido ao fato de a vítima estar na presença de várias pessoas, acabou desistindo do intento. O acusado também a teria puxado pelo braço, deixando marcas leves em seu braço.

Apesar de a vítima ter afirmado que não recordava de o réu tê-la ameaçado, confirmou que ele pegou uma chave de fenda com o intuito de intimidá-la, porém, acabou soltando a ferramenta porque a vítima estava em meio a várias pessoas.

Nessa linha de evidências, a jurisprudência credita especial relevo às palavras da vítima, sobretudo, quando corroboradas com outros elementos de convicção, senão vejamos: (...).

O acusado, por seu turno, confirmou que teria segurado a vítima pelo braço, negando, entretanto, que a teria ameaçado com a chave de fenda. Entretanto, a versão do acusado não se encontra em conformidade com o painel probatório jungido ao processo, de modo que, quando cotejada com as palavras da vítima, estas devem prevalecer, sobretudo se harmônicas com os demais elementos de cognição.

Portanto, desnecessárias maiores digressões sobre os fatos, diante das provas produzidas, estando satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos constantes na denúncia, praticado pelo réu no âmbito doméstico e familiar contra sua ex-companheira.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu EDILSON LIMA QUEIROZ, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP c/c art. 21, da Lei de Contravenções Penais c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, em concurso material, conforme imputação constante na denúncia.

O boletim de ocorrência assim noticia o fato ocorrido no dia 30 de setembro de 2020:

Após sermos acionado via copom (190) para atender uma ocorrência de violência doméstica, deslocamos até o local, no qual deparamos com o conduzido próximo à residência onde a vítima estava, perguntado para a vítima o que havia acontecido, a mesma relatou que, após levar seu filho, que se machucou, para UPA com a ajuda de um desconhecido, seu companheiro chegou em casa e iniciou uma discussão por ciúmes, pelo fato de ela ter pedido ajuda para socorrer a criança. Com medo, a vítima saiu de casa e foi para casa de sua prima. O acusado foi atrás. Chegando no local do fato, puxou a mesma pela blusa e tentou pegar uma chave de fenda para ameaçá-la, sendo contido por um parente que estava na residência. A mesma possui medida protetiva contra o acusado, porém estava vivendo com o convivente
[Id. nº 210798173 - Pág. 4].

O PM Wagner de Almeida Leite contou:

Por volta das 19:50 do dia de hoje, foi solicitado, via 190, para comparecer em uma residência onde estaria ocorrendo uma situação de violência doméstica; Que, ao chegar no local, o suspeito foi encontrado próximo da casa onde a vítima estava; Que, em conversa com a vítima, ela informou que teria uma medida protetiva de urgência e que o suspeito, na data de hoje, teria bebido e estaria xingando a mesma e teria realizado alguns puxões e empurrões em seu braço e que estes teriam lhe machucado; Que, diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para esta unidade policial
[Id. nº 210798173 - Pág. 6].

Os fatos narrados pelo PM Wagner de Almeida Leite foram integralmente ratificados pelo PM Wellington Lourenço Barbosa [Id. nº 210798173 - Pág. 8].

Na fase extrajudicial, Karine Chaves Almeida relatou:

É convivente de Edilson Lima Queiroz há aproximadamente 3 meses; Que há, aproximadamente 1 mês, a declarante compareceu a esta delegacia de polícia e solicitou uma medida protetiva de urgência, pois Edilson teria agredido fisicamente a declarante com um soco na boca; Que informa ainda que há aproximadamente 15 dias atrás, os dois resolveram voltar o relacionamento, porém a declarante, mesmo sabendo que tinha medida protetiva, não procurou o fórum da Comarca para retirá-la; Que afirma que, na data de hoje por volta das 19:00, quando chegou na UPA com seu filho que tinha cortado a perna e precisou levar alguns pontos, Edilson ficou com ciúmes, pois um cunhado da esposa do ex-sogro teria lhe dado carona, pois não possui nenhum meio de transporte; Que Edilson chegou em casa embriagado e procurando por confusão; Que a declarante vendo a situação de Edilson tentou sair de casa para ir na casa da sua prima, mas Edilson foi atrás da declarante de bicicleta e começou a xingá-la de ‘sem vergonha’ e puxá-la pelo braço; Que a muito custo a declarante chegou na casa de sua prima e
Edilson, não contente com a declarante,
tentou pegar uma chave de fenda
, que estava no tanque da casa de sua prima,
olhou com intuito de ameaça
, mas logo desistiu e largou a chave, saindo do local em seguida
; Que, instantes depois, uma viatura da Polícia Militar chegou no local e conduziu o suspeito, que ainda estava na frente da casa para esta delegacia; Que afirma que deseja representar pelo crime de injúria e lesão corporal; Que afirma que não precisa de medida protetiva, pois a sua ainda está valendo
[Id. nº 210798173 - Pág. 11-12].

No mesmo dia do fato, a vítima representou criminalmente
Edilson Lima Queiroz
pelos crimes tipificados nos artigos 129, § 9º, e 140, ambos do Código Penal.

No interrogatório extrajudicial, o acusado declarou:

Que é convivente de Karine Chaves Almeida há aproximadamente 3 meses; Que, acerca de 15 dias atrás, houve um desentendimento entre os dois e Karine pediu uma medida protetiva contra o interrogado; Que, por não conhecer a lei, resolveu aceitar Karine de volta em sua casa; Que os dois estavam bem até o dia de hoje, onde ocorreu um desentendimento e Karine resolveu chamar a polícia; Que o interrogado nega ter xingado Karine de qualquer palavrão; Que o interrogado nega que tenha agredido fisicamente ou verbalmente Karine de qualquer forma; Que afirma que tudo que Karine disse é mentira e que o interrogado não teria feito nada do que ela relatou
[Id. nº 210798173 - Pág. 21].

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima relatou que o acusado foi violento desde o início do relacionamento. No dia 30 de setembro de 2020,
após levar seu filho à UPA em decorrência de um acidente,
Karine
foi alvo de ciúmes por parte de
Edilson
, que passou a insultá-la e agredi-la.
Diante dessa situação, procurou refúgio na casa de sua prima, onde ele, após segui-la, tentou utilizar uma ferramenta para intimidá-la, mas desistiu ao perceber a presença de outras pessoas,
in verbis
:

Ministério Público: (...) Esse fato aqui, do dia 30 de setembro de 2020, o episódio lá da UPA, foi uma questão pontual, foi um fato isolado ou ele costumava ser violento com você?

Vítima: Sim (...), desde o início.

Ministério Público: Depois da separação, ele continuou sendo violentou ou essa situação já se encerrou?

Vítima: Depois que nós separamos, aí a gente voltou, aí ele me agrediu de nova, aí a gente se separou.

Ministério Público: Você pode me dizer o que aconteceu no dia 30 de setembro de 2020, como é que foi?

Vítima: Nesse dia, meu filho estava mais cedo brincando, aí ele cortou o joelho e eu tive que levar ele para a UPA, (...) para fazer os pontos. Aí pelo fato de eu ter ligado pro avô do meu filho e ter pedido pra ele me dar uma carona (inaudível), aí ele pegou e mandou o cunhado dele e ele me levou. Aí ele chegou em casa à noite, do serviço dele, pra mim ele já estava alterado. Aí ele veio atrás de mim, veio me xingando, querendo me agredir, tanto é que eu fui pra casa da minha prima e quando ele chegou lá, tinha uma ferramenta no tanque, aí ele pegou aquele negócio para tentar vir pra cima de mim, só que como eu estava na casa da minha prima, aí tinha gente lá, tinha o marido dela, aí a polícia chegou e levou ele. Aí fora esse dia, eu já tinha registrado um boletim de ocorrência por agressão.

Ministério Público: Ele chegou a apertar seu braço?

Vítima: Sim, ele me puxou, aí eu estava com o celular na mão na hora, que eu até acho que quebrou, porque parou de funcionar. Aí ele pegou o celular, a bolsa que eu estava levando meu filho.

Ministério Público: E ficou marcas?

Vítima: Naquele dia ficou marca bem leve.

Ministério Público: Ele te ameaçou nessa oportunidade?

Vítima: Nesse dia?

Ministério Público: É.

Vítima:
Assim, nesse dia não, que eu me lembre não,
só me xingava
.

Ministério Público:
E essa questão, parece que ele intimidou a senhora usando uma chave de fenda
?

Vítima: Sim, ele tentou pegar, só que daí ele viu que não ia ter como, porque eu estava na casa da minha prima e o marido dela estava lá. (...)
Ele chegou de pegar sim e olhou pra mim, só que depois ele viu, ele pegou e soltou
.

Defensor Público:
Com relação a esse uso da chave de fenda, ele chegou a apontar para a senhora, chegou a fazer alguma coisa com essa chave de fenda
?

Vítima
: Não, ele não chegou perto de mim, mas ele me chamou para fora e falava pra mim, me xingando, vem aqui, vem aqui, vem aqui, aí ele pegou olhou pra mim, aí o marido da minha prima saiu para fora
e (...) foi conversar com ele (...)
.

No interrogatório judicial, o acusado reconheceu ter acompanhado a vítima até a casa de sua prima e admitiu que a segurou pelo braço durante uma discussão. Contudo, negou qualquer ameaça com a chave de fenda, ressaltando que a própria vítima declarou não ter sido intimidada por esse meio,
in verbis
:

Acusado: Essa parte da chave de fenda, eu queria que a senhora olhasse que ela falou que eu não a ameacei. Eu fui com ela sim até à casa da prima dela. Aí chegando lá, (inaudível),
agora da chave de fenda não teve não, até porque a senhora viu que ela não falou que eu a ameacei
. Eu não oferecia risco pra ela, eu fui debatendo com ela sim, eu segurei no braço dela, isso procede, (...) agora a parte da chave de fenda não procede. Ela mesmo falou que eu não a ameacei. (...) Eu segurei no braço dela sim (...).

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória do delito do art. 147 do CP, alegando que a prova colhida é frágil, especialmente porque
a vítima afirmou
não se recordar
de ter sido ameaçada
.

Ao ser ouvida em sede policial, Karine relatou que
Edilson

tentou pegar uma chave de fenda, que estava no tanque da casa de sua prima, olhou com o intuito de ameaçá-la, mas logo desistiu e largou a chave, saindo do local logo em seguida
.

Na audiência de instrução e julgamento, após ser questionada pelo membro do
Parquet
se foi ameaçada, respondeu não se recordar.

A defesa, por sua vez, perguntou-lhe se o apelante apontou a ferramenta em sua direção, ao que respondeu que ele chegou a pegá-la e olhado para a vítima, desistindo do seu uso.

Interrogado, o réu negou a autoria do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, asseverando que não ameaçou a vítima.

O delito de ameaça pressupõe a intenção específica de intimidar e envolve a percepção da vítima quanto ao temor de que o mal injusto e grave pode ou será concretizado, exigindo a seriedade dela para sua caracterização.

Esta a lição de Bitencourt:

“O
animus jocandi
exclui o dolo. Mas a seriedade da ameaça comporta uma valoração subjetiva, muitas vezes de difícil comprovação; por isso, mais que ser séria a ameaça, importa parecer sê-lo” (Tratado de Direito Penal, Parte Especial, v. 02, ed. Saraiva, p. 446).

Também nesse sentido o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

Somente se pune a ameaça quando praticada dolosamente. Não existe a forma culposa e não se exige qualquer elemento subjetivo específico, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que está fazendo. Em uma discussão, quando os ânimos estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude, isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondem à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, ainda que não se exija do agente estar calmo e tranquilo, para que o crime possa se configurar também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas
(Código de Processo Penal Comentado, ed. RT, 5ª ed., p. 584).

No presente caso, a dúvida razoável sobre a existência da intenção de intimidar a vítima emerge claramente dos autos, sobretudo porque a ela, mesmo tendo mencionado que ele pegou uma chave de fenda e a olhou de maneira intimidatória, contraditoriamente disse não se recordar de ter sido ameaçada diretamente no episódio em questão.

A ausência de comprovação inequívoca acerca da existência da ameaça não pode ser desconsiderada, sobretudo em razão de a vítima ter prestado seu depoimento seis meses após a ocorrência dos fatos, cujo lapso temporal não compromete a precisão da memória e a exatidão dos detalhes.

O simples fato de o apelante ter segurado uma chave de fenda não é suficiente à configuração do crime de ameaça, especialmente quando não se demonstra o propósito intimidatório do seu ato.

Diante da fragilidade da prova e da inconsistência dos relatos, que impedem a certeza necessária à condenação pelo delito de ameaça, tem aplicação o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, que conduz à absolvição do imputado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço o apelo e
o provejo
para absolver o acusado da prática do crime de ameaça, mantendo apenas a condenação relativa à contravenção penal de vias de fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024